Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-60.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos de terceiro – Extinção da execução pelo pagamento da dívida – Perda do objeto dos embargos – Ônus sucumbenciais cabíveis – Condenação que deve ser imposta àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo que esse tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto – Precedentes – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Recurso provido.

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos de terceiro – Extinção da execução pelo pagamento da dívida – Perda do objeto dos embargos – Ônus sucumbenciais cabíveis – Condenação que deve ser imposta àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo que esse tenha sido julgado extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto – Precedentes – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003473-60.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PARQUE BONARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-60.2020.8.26.0071 -Voto no
2
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO:
PARQUE BONARDI
COMARCA:
BAURU
EMENTA: Despesas condominiais Embargos de terceiro
Extinção da execução pelo pagamento da dívida Perda do
objeto dos embargos
Ônus sucumbenciais cabíveis

Condenação que deve ser imposta àquele que deu causa à
instauração do processo, mesmo que esse tenha sido julgado
extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto

Precedentes Inteligência da Súmula 303 do STJ Recurso
provido.
VOTO N° 44.767
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 80 que julgou extinto os embargos de terceiro com fundamento no artigo
485, VI, do CPC pela perda do objeto da ação em razão da extinção da
execução pelo pagamento da dívida, sem condenação em verba sucumbencial.
Apela o banco embargante a fls. 94/99, buscando a
reforma da decisão. Explica que os embargos de terceiro perderam seu objeto
diante do levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de sua
propriedade porque o embargado fez acordo com o executado. Invoca o artigo
85, §10 do CPC e a Súmula 303 do STJ. Requer a condenação do apelado ao
pagamento dos honorários de sucumbência entre 10% e 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-60.2020.8.26.0071 -Voto no
3
causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
107/111, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de embargos de terceiros, julgados
extintos pela r. sentença de fls. 80, nos seguintes termos:
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro ajuizada em
face da constrição judicial que incidiu sobre bem imóvel objeto da matrícula
no 123.020 do 2o CRI de Bauru/SP, no bojo dos autos de medida executiva
(Proc. No 0021121-41.2018.8.26.0071), tendo como partes o Embargado
Parque Bonardi, e, no polo passivo da mesma, a Sra. Magda Dudena
Accyoli, em trâmite nesta 5a Vara Cível de Bauru-SP. Alega o Embargante
que é credor mediante dívida com garantia de alienação fiduciária, fruto de
um Instrumento Particular com efeito de Escritura Pública, sob o n.o
653.303.287, averbado na respectiva matrícula.
O embargado informou a perda do objeto da
ação, em razão da extinção da execução pelo pagamento da dívida, tendo
o embargante concordado com a extinção, pugnando pela condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-60.2020.8.26.0071 -Voto no
4
verbas de sucumbência.
Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Ocorrendo a perda do objeto da
demanda pela extinção da obrigação principal, não é caso de condenação
em verba sucumbencial.
Transitada em julgado a sentença, arquivem-
se definitivamente os autos, providenciando-se, oportunamente, a
adequada movimentação no sistema SAJ.
Bauru, 09 de junho de 2020.
Depreende-se dos autos que foi ajuizada execução
por quantia certa pelo ora embargado, Parque Bonardi, em face de Magda
Dudena Accyoli, tendo por objeto instrumento particular com alienação
fiduciária de imóvel em garantia. Tal imóvel é de titularidade da embargante e
daí o ajuizamento da ação a fim de obstar a constrição do bem de sua
propriedade para adimplemento do débito da execução.
Conforme petição de fls. 72/74 e r. sentença de fls.
75 anexada a estes autos, verifica-se que o embargado realizou acordo com a
executada no mês de março de 2020, de modo que os presentes embargos
perderam o objeto, tendo sido extintos sem julgamento de mérito.
Embora esta ação tenha perdido seu objeto, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-60.2020.8.26.0071 -Voto no
5
que o acordo realizado na execução não exime o ora embargado da
responsabilidade pela necessidade do ajuizamento destes embargos e,
consequentemente, do pagamento dos encargos da sucumbência, inclusive
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Esse é o entendimento pacificado pelo C. STJ por
meio da Súmula 303: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Logo, de rigor, a necessidade de o embargado
responder pelas custas e honorários advocatícios porque motivou a
propositura da ação, de acordo também com o princípio da causalidade.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, CPC/1973). DECRETO DE
NULIDADE E LEVANTAMENTO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO VALOR RECLAMADO. EXECUÇÃO
PRECIPITADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À PARTE QUE
DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, AINDA QUE O FEITO
TENHA SIDO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
PELA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO E. STJ.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0033635-04.2012.8.26.0114; Relator (a): Alfredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-60.2020.8.26.0071 -Voto no
6
Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro:
13/03/2017)
Apelação. Embargos de Terceiro. Penhora no rosto dos
autos. Desistência da constrição pelo Condomínio embargado, após o
ajuizamento
dos
embargos.
Levantamento
da
constrição.
Ônus
sucumbenciais destinados à parte que deu causa à instauração do
processo, ainda que o feito tenha sido julgado extinto, sem resolução do
mérito, pela perda do objeto. Precedentes. Inteligência da Súmula 303 do
E. STJ. Modificação parcial da sentença. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1004553-30.2015.8.26.0008; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2015; Data de
Registro: 23/11/2015)
Assim, deverá o embargado arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do
embargante, que ora arbitro por equidade, a fim de remunerar condignamente
o profissional, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, em R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
dou
provimento ao recurso.

VIANNA COTRIM

RELATOR